Tribunal: TJDFT
Processo: 0000930-67.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0000930-67.2019.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JULIO SANTANA DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O O recurso é o meio voluntário de impugnar as decisões judiciais. Por se tratar de ato voluntário, reflete o exercício de um direito potestativo. Assim, salvo o caso do MP, a parte que voluntariamente interpõe o recurso, também, por ato de vontade, dele pode desistir. No caso, a parte interpôs recurso de apelação, mas antes mesmo de apresentar as razões de impugnação, informou ao juízo que não tem mais interesse em apresentá-las, desistindo, desse modo, do recurso. Destarte, homologo a desistência do recurso. Aguarde-se o efetivo trânsito em julgado da sentença e, após, retornem os autos ao juízo competente para a execução. Publique-se. Brasília, 6 de outubro de 2021. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator